Tribunal: STF
Processo: ARE 1582795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE FORNECER E CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO RE Nº 855.178-RG (TEMA 793). DEVER DO ENTES PÚBLICOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CIDADÃO CARENTE, SOB PENA DE AFRONTA A DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 29 – ID: 75b021b7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 30, I e VII, 37, caput, 167, VI, e 198, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: 6b661c3a)



    Nas razões recusais, o Estado do Rio Grande do Norte se insurge contra acórdão que impôs a obrigação de custear procedimento cirúrgico à parte ora recorrida em rede hospitalar privada. Entende que foi desconsiderada a repartição de competências da CF, bem como a gestão do Município de Macaíba/RN para a execução de serviços de saúde média complexidade. 



    Alega aplicação equivocada do tema 793 da repercussão geral, aduzindo que “a Secretaria de Saúde do Estado informou que o paciente já se encontrava inserido na rede pública e que o procedimento aguardava apenas agendamento. Não houve prova de que o sistema público foi omisso, tampouco da urgência extrema do caso, o que descaracteriza a excepcionalidade que justifica a intervenção judicial com imposição direta ao ente estadual”. (eDOC 31 – ID: 6b661c3a, p. 4)



    Requer ao final “o provimento do recurso para reformar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do TJRN, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Norte e, consequentemente, a improcedência da ação ou a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, para inclusão do Município no polo passivo, conforme as balizas constitucionais”. (eDOC 31 – ID: 6b661c3a, p. 4)



    É o que cumpre relatar. 



    Decido.



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



     Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:



    “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.



    Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.



    A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).



    Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 



    Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 



    Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.



    No caso sub examine, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado do Rio Grande do Norte, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Em sede de apelação, o Estado do Rio Grande do Norte sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que o tratamento requerido é de competência do Município de Macaíba. 



    O TJRN, com fundamento no princípio da solidariedade entre os entes federados, indeferiu pedido do Estado do Rio Grande do Norte para a inclusão do Município, e julgou procedente demanda em que se pleiteia a determinação ao Estado de realização de cirurgia de “Nefrolitrotripsia Percutânea Direita com colocação de Cateter Duplo J + retirada de Duplo J Posterior”. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A irresignação do Estado do RN se limita, inicialmente, ao debate acerca da má-formação do polo passivo, por entender ser o procedimento versado nos autos é de competência do Município, inclusive alegando ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo. 



    É patente que a responsabilidade em comento é solidária entre os entes da federação, destacando a Constituição Federal que é obrigação do Estado assegurar acesso a medicamentos e tratamentos necessários, a teor do disposto no art. 196. 



    O Administrador público não pode recusar-se a fornecer um tratamento comprovadamente indispensável à vida da demandante, usando como argumento a sua ilegitimidade, ainda mais sendo este o seu dever. 



    Desta forma, rejeito a preliminar suscitada. 



    O cerne da controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte em proceder com a determinação de realização de um NEFROLITROTRIPSIA PERCUTÂNEA DIREITA COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J + RETIRADA DE DUPLO J POSTERIOR, consoante especificação do laudo médico ID. 126746121 e seguinte. 



    Destaca-se, ainda, a impossibilidade financeira da parte autora em arcar com os custos do procedimento, conforme narrado. 



    Sabe-se que a responsabilidade em comento é solidária entre os Entes Federativos, havendo dever comum de prestar assistência à saúde, nesse sentido, faculta-se a parte autora demandar contra qualquer um dos entes, sem que haja litisconsórcio necessário, observada a distribuição de sua competência. 



    O Enunciado nº 34 deste Tribunal de Justiça destaca que "A ação que almeja a obtenção de medicamentos e tratamentos de saúde pode ser proposta, indistintam ente, em face de qualquer dos entes federativos". 



    Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população, motivo pelo qual entendo descabida a remessa destes autos à Justiça Federal por atração de competência, justamente porque, em sendo solidária, desnecessária a intervenção na União ao feito, tampouco é o caso de extinção em razão da responsabilidade municipal.



    (...)



    Portanto, é responsabilidade do demandado o ônus decorrente do fornecimento do tratamento versado no feito, vez que se trata de despesa impossível de ser custeada diretamente pela autora sem comprometer outros gastos com sua subsistência, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social.



    (...)



    Nesse sentido, o artigo 196 da Constituição Federal não se trata de mera norma programática e, atribui aos entes federados um dever de prestação positiva, obrigando-os a implementar políticas públicas que concretizem e garantam eficácia ao direito à saúde. 



    Ocorre que muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo Estado, mesmo que amplas e contínuas, não são suficientes ou eficazes na concretização desse dever, seja em virtude da voluptuosa demanda pelos serviços de saúde, seja porque os medicamentos e tratamentos constantes dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídos pelo SUS não acompanham a evolução médica.



    (...)”. (eDOC 23 – ID: 96fce046, p. 2-4)



    Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelo que efetivamente arcou com o ônus financeiro, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais.



    Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 



    Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 



    O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.



    Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 



    Em não o fazendo, caberá aos entes condenados buscar ressarcimento quer na via administrativa, quer na via judicial, por meio de ação própria. 



    Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (Estado do Rio Grande do Norte e Município de Macaíba) quanto ao enquadramento (SUS ou SUAS), fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente